Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-64.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000523-64.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA Procurador: JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADO: IRANILDO DANTAS MAURÍCIO Advogados: ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO AFASTAMENTO. MUNICÍPIO DE OLINDINA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA CONCURSADA. JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. ADEQUAÇÃO DA JORNADA. UM TERÇO RESERVADO PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. TEMA 958/STF. ADI N. 4167. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO. COMPENSAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PERCENTUAL. DESPROPORCIONALIDADE. DIFERENÇA DEVIDA. DIREITO RECONHECIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ENTE MUNICIPAL QUE GOZA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000523-64.2018.8.05.0183, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.